Tribunal: TJBA
Processo: 8015366-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015366-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MOISES PESSOA DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITABERABA, VARA CRIMINAL Advogado(s): EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E 16, DA LEI Nº 10.826/2003). PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO - APREENSÃO DE 16.192,90G (DEZESSEIS MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS GRAMAS E NOVENTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA; 2.092,15G (DOIS MIL E NOVENTA E DOIS GRAMAS E QUINZE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA; 534 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO) MICROTUBOS PLÁSTICOS; 200 (DUZENTOS) POTES ACRÍLICOS; 01 (UMA) BALANÇA DIGITAL; E 01 (UMA) SUB-METRALHADORA MUNICADA COM 09 (NOVE) MUNIÇÕES DE CALIBRE .9MM. NULIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, BUSCA PESSOAL IMOTIVADA E VIOLÊNCIA POLICIAL – IRREGULARIDADES NÃO EVIDENCIDAS DE PLANO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE REPONDE A DIVERSAS AÇÕES CRIMINAIS - PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Extrai-se dos autos, que no dia 02.02.2024, Policiais Militares estavam em ronda, na cidade de Boa vista do Tupim, quando ao passarem pelo Bairro da Invasão dos Sem Teto, avistaram um homem que tinham informações de que ele havia chegado da cidade de Feira de Santana, para traficar drogas. Ao perceber a presença da viatura da RONDESP/CHAPADA, o indivíduo correu, saltou um muro, e adentrou em uma segunda casa, onde foi detido. Na abordagem pessoal, os policiais encontraram com ele uma submetralhadora de fabricação artesanal, municiada com 9 (nove) munições, calibre .9 mm e 2 (duas) trouxinhas de um pó análogo a cocaína. Já na residência onde foi detido, encontraram: 23 (vinte e três) tabletes de maconha; 2 (dois) tabletes de cocaína; 2 (dois) pacotes de embalagens plástica contendo copinhos; 1 (um) pacote de embalagem plástica, contendo pinos, na cor rosa; e 1 (uma) balança digital. De acordo com o laudo pericial foram apreendidos 16.192,90g (dezesseis mil e cento e noventa e dois gramas e noventa centigramas) de maconha, distribuídos em 23 (vinte e três) tabletes; 2.092,15g (dois mil e noventa e dois gramas e quinze centigramas) de cocaína, distribuídos em 02 (duas) embalagens plásticas menores e 02 (dois) tabletes de pó branco prensado (pasta) enrolados com fita adesiva transparente; 534 (quinhentos e trinta e quatro) unidades de microtubo plástico, tipo “eppendorf” e 200 (duzentas) unidades de pote acrílico cristal. 2. Nulidade da prisão em flagrante decorrente de violação de domicílio, busca pessoal imotivada e violência policial. Não acolhimento. De acordo com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do Paciente, depreende-se que a Polícia tinha prévia informação de que o Acusado, oriundo da cidade de Feira de Santana, tinha chegado em Itaberaba para comercializar drogas. Nota-se ainda, que no dia da prisão (02.02.2024), os agentes estavam em ronda de rotina, quando o Paciente, ao avistar a guarnição, correu e pulou o muro de um imóvel, resultando em uma perseguição que culminou com sua prisão em flagrante no interior da residência, haja vista que em seu poder foram encontradas substâncias entorpecentes e arma de fogo. Além disso, os policiais informaram que o Paciente lesionou as mãos no momento em que saltou o muro da casa. Neste caso, os elementos informativos revelam um cenário que, a princípio, indica justa causa para ingresso dos policiais no imóvel e realização da abordagem, bem como afastada a alegação de suposta agressão por parte dos policiais. Contudo, vale ressaltar que o aprofundado exame dessas matérias depende de dilação probatória, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus. 3. Revogação da prisão preventiva – ausência dos requisitos do art. 312, do CPP. Impossibilidade. Decreto prisional fundamentado na garantia da ordem pública. A segregação cautelar do Paciente está escorada na gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de elevada quantidade de drogas, além de arma de fogo, bem como na possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que o Paciente responde a diversas ações criminais, circunstância que evidencia a sua periculosidade, e, por conseguinte, demonstra a indispensabilidade da imposição da medida extrema, para garantia da ordem pública. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8015366-88.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Itaberaba e como Paciente Moises Pessoa da Silva. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)